Tribunal: STM
Processo: 7000442-14.2024.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. DESERÇÃO (CPM, ART. 187) TRÂNSFUGA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. POSSIBILIDADE. ARTS. 254 E 255 DO CPPM. PRISÕES DE NATUREZAS DIVERSAS. AUSÊNCIA NOS ATOS PROCESSUAIS. REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA. HIPÓTESES DO ART. 255 DO CPPM. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.
1. Por ter natureza diversa da prisão prevista nos arts. 252, 253 e 452 CPPM, em determinados casos, a prisão preventiva se faz necessária, uma vez que seu mandado confere maior alcance e efetividade para a garantia da aplicação da lei penal militar e para a manutenção das normas e dos princípios da hierarquia e da disciplina militares. Precedentes.
2. O Recorrido, além de não comparecer aos atos vinculados ao processo ao qual já respondia, praticou nova deserção, demonstrando que não deseja se submeter à aplicação da Lei Penal Militar.
3. A reiteração da conduta de deserção mostra-se extremamente danosa aos princípios e às normas da hierarquia e da disciplina militares.
4. Caracterizadas as hipóteses das alíneas "d" e "e" do art. 255 do CPPM. Precedentes.
5. Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
19/12/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000442-14.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: LUIZ MIGUEL LIMA DOS SANTOS MARTINS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO
PRESENCIAL REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2024, APÓS O
RETORNO DO VOTO-VISTA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, O
TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, PARA REFORMAR A DECISÃO DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM, PROFERIDA NOS AUTOS
DA IPD Nº 7000011-47.2024.7.01.0001, E DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA
DE LUIZ MIGUEL LIMA DOS SANTOS MARTINS COM FULCRO NOS ARTS.
254, 255, ALÍNEAS "D" E "E", NO ART. 271, TODOS DO CPPM, E DETERMINOU,
EM CONSEQUÊNCIA, A EXPEDIÇÃO DO RESPECTIVO MANDADO DE
PRISÃO. PROFERIRAM VOTOS DE VISTA OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, ACOMPANHADOS PELO
MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH, EM QUE NEGAVAM PROVIMENTO AO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, E MANTINHAM INALTERADA A DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ
FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃO
JUDICIÁRIA MILITAR, QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA DO DESERTOR LUIZ MIGUEL LIMA DOS SANTOS
MARTINS, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS
MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA E ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO. OS VOTOS DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E DO MINISTRO LOURIVAL
CARVALHO SILVA FORAM COMPUTADOS NA FORMA DO ART. 79, § 6º, DO
RISTM. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSEI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO
ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
17/12/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000442-14.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: LUIZ MIGUEL LIMA DOS SANTOS MARTINS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 7 A 10 DE OUTUBRO DE 2024, EM QUE
PROLATOU VOTO O RELATOR MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
ACOMPANHADO PELA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA E PELO MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA, NO
SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, REFORMAVA A
DECISÃO DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO DA 4ª
AUDITORIA DA 1ª CJM, PROFERIDA NOS AUTOS DA IPD Nº 7000011-
47.2024.7.01.0001, DECRETAVA A PRISÃO PREVENTIVA DE LUIZ MIGUEL
LIMA DOS SANTOS MARTINS COM FULCRO NOS ARTS. 254, 255, ALÍNEAS
"D" E "E", NO ART. 271, TODOS DO CPPM, E DETERMINAVA, EM
CONSEQUÊNCIA, A EXPEDIÇÃO DO RESPECTIVO MANDADO DE PRISÃO;
NA PRESENTE SESSÃO PROFERIU VOTO DE VISTA O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, QUE NEGAVA PROVIMENTO AO RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR,
PARA MANTER A DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA
MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR,
QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO
DESERTOR LUIZ MIGUEL LIMA DOS SANTOS MARTINS, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. NA SEQUÊNCIA, PEDIU VISTA O
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM. OS
MINISTROS ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA E CLÁUDIO PORTUGAL
DE VIVEIROS ACOMPANHAVAM O VOTO DO MINISTRO RELATOR. OS
MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO E MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.
AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. SAMUEL
PEREIRA.

VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PEDIDO VISTA: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/10/2024 A
10/10/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000442-14.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: LUIZ MIGUEL LIMA DOS SANTOS MARTINS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, QUE DAVA PROVIMENTO AO RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR,
REFORMAVA A DECISÃO DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM, PROFERIDA NOS AUTOS DA IPD Nº
7000011-47.2024.7.01.0001, DECRETAVA A PRISÃO PREVENTIVA DE LUIZ
MIGUEL LIMA DOS SANTOS MARTINS COM FULCRO NOS ARTS. 254, 255,
ALÍNEAS "D" E "E", E NO ART. 271, TODOS DO CPPM, E DETERMINAVA, EM
CONSEQUÊNCIA, A EXPEDIÇÃO DO RESPECTIVO MANDADO DE PRISÃO.
OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL
DE VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO SILVA ACOMPANHAVAM O VOTO DO
MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO E MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL
RABELLO DE SOUZA.
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PEDIDO VISTA: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 7000442-14.2024.7.00.0000

1

RELATOR: Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: LUIZ MIGUEL LIMA DOS SANTOS MARTINS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)

EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. DESERÇÃO
(CPM,
ART.
187)
TRÂNSFUGA.
EXPEDIÇÃO
DE
MANDADO DE PRISÃO. POSSIBILIDADE. ARTS. 254 E
255 DO CPPM. PRISÕES DE NATUREZAS DIVERSAS.
AUSÊNCIA NOS ATOS PROCESSUAIS. REITERAÇÃO DA
PRÁTICA DELITUOSA. HIPÓTESES DO ART. 255 DO
CPPM. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. PRISÃO
PREVENTIVA DECRETADA.
1. Por ter natureza diversa da prisão prevista nos arts. 252, 253 e
452 CPPM, em determinados casos, a prisão preventiva se faz
necessária, uma vez que seu mandado confere maior alcance e
efetividade para a garantia da aplicação da lei penal militar e para a
manutenção das normas e dos princípios da hierarquia e da
disciplina militares. Precedentes.
2. O Recorrido, além de não comparecer aos atos vinculados ao
processo ao qual já respondia, praticou nova deserção,
demonstrando que não deseja se submeter à aplicação da Lei Penal
Militar.
3. A reiteração da conduta de deserção mostra-se extremamente
danosa aos princípios e às normas da hierarquia e da disciplina
militares.
4. Caracterizadas as hipóteses das alíneas "d" e "e" do art. 255 do
CPPM. Precedentes.
5. Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por maioria.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 7000442-14.2024.7.00.0000

2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em dar
provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar, para reformar a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da União da 4ª
Auditoria da 1ª CJM, proferida nos autos da IPD nº 7000011-47.2024.7.01.0001,
e decretar a prisão preventiva de LUIZ MIGUEL LIMA DOS SANTOS
MARTINS, com fulcro nos arts. 254, 255, alíneas "d" e "e", e 271, todos do
CPPM, determinando, em consequência, a expedição do respectivo mandado de
prisão.
Brasília, 19 de dezembro de 2024.

RELATÓRIO
Em 9/2/2024, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, com atuação
perante a 4ª Auditoria da 1ª CJM, nos autos da IPD nº 7000011-
47.2024.7.01.0001, com fundamento nos arts. 254, 255, alíneas "d" e "e", e 271,
todos do CPPM, protocolou pedido de Decretação de Prisão Preventiva e
expedição de Mandado de Prisão (Evento1, Arquivo 1) em desfavor de LUIZ
MIGUEL LIMA DOS SANTOS MARTINS, fundamentando o requerimento no
seguintes argumentos:
“Segundo consta nos autos da presente IPD, o referido ex-militar deixou de
apresentar-se à unidade em que servia, de forma injustificada, em 18 de
dezembro de 2023, consumando o prazo legal para o cometimento de deserção
no dia 27 de dezembro de 2023 (Termo de Deserção Transcrito no Evento 1,
IPD2, fl. virtual 32).
Em cumprimento ao disposto no art. 456, § 4º, do Código de Processo Penal
Militar, o desertor foi excluído do estado efetivo da Escola e Companhia de
Comando e Serviços, em despacho publicado no o BI n° 238, de 28/12/2023,
com efeito retroativo a 27/12/2023 (Evento 1, IPD2, fl. virtual 33).
Cabe frisar, porém, que o ex-soldado em questão já responde pelo cometimento
de deserção anterior nos autos da ação penal n° 7000077-27.2024.7.01.0001,
que tramita na 2ª Auditoria dessa 1º Circunscrição Judiciária Militar, com
denúncia recebida no dia 15/01/2024.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 7000442-14.2024.7.00.0000

3

Ademais, nos autos da Instrução Provisória de Deserção n° 7000792-
06.2023.7.01.0001, que deu origem à referida ação penal, o ex-militar chegou a
ser preso após se apresentar voluntariamente no dia 27/11/2023, tendo sido
beneficiado por concessão de liberdade provisória naquela mesma data.
Transcrevo a seguir o seguinte trecho daquela decisão (IPD 7000792-
06.2023.7.01.0001, Evento 19):
(...)
Pelo exposto:
Restaura-se a liberdade de LUIZ MIGUEL LIMA DOS SANTOS
MARTINS, devendo o mesmo se comprometer a comparecer a todos os atos
do processo, inclusive à inspeção de saúde e demais procedimentos
administrativos necessários para solução de sua situação militar, sob pena de
decretação de sua prisão preventiva.
Base Legal: Art. 253 do CPPM c/c Art. 310, III, parágrafo único do CPP, este
último aplicado analogicamente.
(Grifei)
Verifica-se que o ex-soldado LUIZ MIGUEL LIMA DOS SANTOS MARTINS
demonstrou total desconsideração com a r. decisão que lhe concedeu liberdade
provisória e, descumprindo o compromisso assumido perante o Poder
Judiciário, consumou nova deserção, furtando-se à aplicação da lei penal
militar, além de provocar grande abalo na disciplina castrense.
Destarte, o ex-militar demonstrou não estar disposto a se submeter às decisões
proferidas por essa Justiça Militar da União, de modo que a manutenção da
sua liberdade se tornou incompatível não apenas com o prosseguimento da
referida ação penal, mas também com o da presente Instrução Provisória de
Deserção já que, como cediço, sem a sua reinclusão não será possível a
apresentação de denúncia relativa ao novo crime de deserção por ele
consumado.
Assim, verificamos que se encontram presentes os requisitos autorizadores para
a decretação da sua prisão preventiva, na medida em que existe prova do fato
delituoso e indícios de autoria (fumus comissi delicti), bem como a necessidade
da decretação da medida extrema para a segurança da aplicação da lei penal
militar e manutenção da hierarquia e disciplina militar (periculum libertatis),
princípios que restaram abalados pela conduta do indiciado.
Por todo o exposto, requer a V. Exa. que decrete a prisão preventiva do ex-
Soldado do Exército LUIZ MIGUEL LIMA DOS SANTOS MARTINS, com
fundamento nos artigos 254 e 255, alíneas "d" e "e", ambos do Código de
Processo Penal Militar.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 7000442-14.2024.7.00.0000

4

Caso acatado o pedido de decretação de prisão preventiva do desertor, requer
a expedição de mandado de prisão contra o referido ex-Soldado, bem como que
seja cientificado o Juízo da 2ª Auditoria dessa 1ª CJM. (Grifos no original.)
Por Decisão proferida em 22/3/2024, o Juiz Federal da Justiça
Militar Dr. JOCLEBER ROCHA VASCONCELOS indeferiu o pedido
ministerial com base nos seguintes argumentos (Evento1, Arquivo 2):
“Não assiste razão ao Parquet.
O Termo de Deserção possui força de mandado de prisão por si só, não
carecendo, portanto, da decretação da prisão preventiva do desertor para que
a prisão seja efetuada de forma imediata.
Vejamos, então, a inteligência do artigo 452 do Código de Processo Penal
Militar:
‘Art. 452. O termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-
se a fornecer os elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando,
desde logo, o desertor à prisão.’ (grifei)
Além disso, a decisão que concedeu a liberdade provisória foi proferida pelo
juízo da 2ª Auditoria da 1ª CJM, logo não há descumprimento de decisão
proferida por este Juízo. Sequer consta medida constritiva à liberdade de
locomoção nos autos da Deserção de Praça nº 7000077-27.2024.7.01.0001,
oriunda da IPD nº 7000792-06.2023.7.01.0001.
Frisa-se que a restrição da liberdade só é admitida de maneira excepcional em
nosso ordenamento, sendo que a excepcionalidade da prisão preventiva se
conecta com o princípio da não-culpabilidade insculpido na Constituição
Federal (art. 5º, LVII da CF/88).
Desta forma, observa-se a desnecessidade da decretação da prisão preventiva
nestes autos. Primeiro, pela presente força executiva do Termo de Deserção;
segundo, pela ausência de decisão violada neste juízo; terceiro, pela
excepcionalidade da medida cautelar, cujos fundamentos autorizadores não
aportaram no momento.
Isto posto, indefiro o pedido do Ministério Público Militar de decretação de
prisão preventiva.” (Grifos no original.)
Irresignado, o MPM, com fulcro no art. 516, alínea "h", do CPPM,
interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, alegando, em síntese, em suas
razões recursais (Evento1, Arquivo 5), que o Trânsfuga demonstrou
desconsideração com a decisão que lhe concedeu liberdade provisória,
descumprindo o compromisso assumido perante o Poder Judiciário e provocando
abalo na disciplina. Ao final, requereu o MPM o conhecimento e o provimento

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 7000442-14.2024.7.00.0000

5

do Recurso em Sentido Estrito para que seja decretada a prisão preventiva do ex-
Soldado do Exército LUIZ MIGUEL LIMA DOS SANTOS MARTINS, com
base nos arts. 254 e 255, alíneas "d" e "e", ambos do CPPM.
Em Contrarrazões (Evento1, Arquivo 6), sustentou a Defesa, em
síntese, que não merece reforma a decisão de indeferimento do pedido de
decretação de prisão preventiva, pois o Trânsfuga já estaria em estado
flagrancial, podendo ser preso independentemente do decreto prisional. Ao final,
requereu o desprovimento do Recurso ministerial.
Em Juízo de Retratação (Evento 45 da IPD 7000011-
47.2024.7.01.0001), o Juiz Federal da Justiça Militar manteve a Decisão
hostilizada.
A PGJM, por Parecer subscrito pelo ilustre Subprocurador-Geral
Dr. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA (Evento 6), opinou pelo
conhecimento do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, pelo seu provimento,
com a consequente reforma da Decisão recorrida, para que seja decretada a
prisão preventiva requerida.

VOTO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar, com vista à reforma da Decisão proferida pelo Juiz Federal da
Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, nos autos da IPD nº 7000011-
47.2024.7.01.0001, que indeferiu o pedido ministerial de Decretação de Prisão
Preventiva e expedição de Mandado de Prisão em desfavor de LUIZ MIGUEL
LIMA DOS SANTOS MARTINS.
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
O MPM argumentou, em suas Razões, que a previsão contida no
art. 452 do CPPM não é incompatível com a decretação da prisão preventiva
para desertores; que não se pode confundir a prisão em flagrante delito de crime
permanente com a segregação cautelar prevista no art. 254 do CPPM; que o art.
452 do CPPM se aplica a todo e qualquer desertor, e a prisão preventiva somente
é possível quando presentes as hipóteses taxativas indicadas no art. 255 do
CPPM; que os mandados de prisão preventiva são inseridos no Banco Nacional
de Mandados de Prisão, facilitando o seu cumprimento por qualquer autoridade
policial; que o Trânsfuga demonstrou total desconsideração com a decisão que
lhe concedeu liberdade provisória após a sua primeira deserção e, descumprindo
o compromisso assumido perante o Poder Judiciário, desertou novamente,
furtando-se à aplicação da lei penal militar, além de provocar grande abalo à

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 7000442-14.2024.7.00.0000

6

disciplina castrense; que o fato de a decisão descumprida ter sido proferida por
outra Auditoria em nada prejudica o embasamento legal do pedido; que, no caso
concreto, estariam presentes os requisitos autorizadores para a decretação da
prisão preventiva do Recorrido, existindo prova do fato delituoso e indícios de
autoria, bem como a necessidade da decretação da medida extrema para a
segurança da aplicação da lei penal militar e manutenção da hierarquia e
disciplina (periculum libertatis).
Tem razão o MPM, senão vejamos.
A prisão preventiva está assim prevista na lei processual castrense:
Art 254. A prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor ou pelo Conselho
de Justiça, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante
representação da autoridade encarregada do inquérito policial-militar, em
qualquer fase deste ou do processo, concorrendo os requisitos seguintes:
a) prova do fato delituoso;
b) indícios suficientes de autoria.
Art. 255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá
fundar-se em um dos seguintes casos:
a) garantia da ordem pública;
b) conveniência da instrução criminal;
c) periculosidade do indiciado ou acusado;
d) segurança da aplicação da lei penal militar;
e) exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e
disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade
do indiciado ou acusado.
No estado democrático de direito, que tem como um dos princípios
basilares a Presunção de Inocência prevista no art. 5º, inciso LVII, da
Constituição Federal de 1988, a prisão anterior à sentença é medida de caráter
excepcional e só deve ser decretada em casos excepcionais previstos em lei,
quando a necessidade impõe a restrição de liberdade, mesmo na fase pré-
processual.
É bem verdade que, de acordo com Código de Processo Penal
Militar, o Termo de Deserção sujeita o desertor à prisão a partir de sua lavratura,
não dependendo para isso de ordem judicial, como adiante se vê:

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 7000442-14.2024.7.00.0000

7

Art. 452. O termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-
se a fornecer os elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando,
desde logo, o desertor à prisão.
Por outro lado, não se pode olvidar que a prisão prevista nos arts.
452 e 453 do CPPM tem natureza diversa daquela prevista nos arts. 254 e 255 do
mesmo diploma legal, e, em determinados casos, se faz necessária a decretação
da prisão preventiva, cujo mandado confere maior alcance e efetividade para a
garantia da aplicação da lei penal militar e para a manutenção das normas e dos
princípios da hierarquia e da disciplina militares.
Esse tem sido o entendimento desta Corte em recentes julgados,
servindo como exemplo jurisprudencial o seguinte aresto:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. DESERÇÃO. INCLUSÃO NO
BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISÕES – BNMP – DO
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRESENTES OS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA MEDIDA ACAUTELATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
UNANIMIDADE. O caráter extraordinário de que se reveste a custódia
preventiva exige, para a sua efetivação, a necessária fundamentação, a qual
deve apoiar-se em elementos concretos e ajustados aos pressupostos abstratos
definidos pelos arts. 254 e 255 do CPPM, sob pena de violação do Princípio da
Presunção de Inocência, haja vista que a segregação cautelar presume pena
não personificada. Melhor explicitando, em matéria de prisão cautelar, dado o
seu caráter excepcional, a garantia da fundamentação das decisões judiciais
insculpida no inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal exige a efetiva
demonstração pelo Julgador de que a segregação atende aos requisitos
descritos nos arts. 254 e 255 do Código de Processo Penal Militar,
circunstância que se verifica nos presentes autos. Afinal, se por um lado o
Termo de Deserção, por si só, evidencia os indícios de autoria e de
materialidade delitivas, satisfeitos, portanto, os requisitos do art. 254 do
Código de Processo Penal Militar, igualmente se identificam presentes as
hipóteses descritas nas alíneas “b”, “d” e “e” do artigo 255 do referido Códex
processual, na medida em que estão ameaçadas a conveniência da instrução
criminal, a segurança da aplicação da lei penal militar e a exigência da
manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares.
Dadas as excepcionais circunstâncias do caso concreto, a medida extrema é
absolutamente necessária com vistas à inclusão do nome do Recorrido no
Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP – do Conselho
Nacional de Justiça. Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão
unânime.” (RSE nº 7000394-55.2024.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar Carlos
Vuyk de Aquino, julgamento: 10/9/2024).
No caso concreto, verifica-se que a conduta do Indiciado revela
sério risco ao bem jurídico tutelado pela lei penal castrense, pois, além de não
comparecer aos atos vinculados ao processo ao qual já respondia, o Recorrido

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 7000442-14.2024.7.00.0000

8

praticou nova deserção, demonstrando que não deseja se submeter à aplicação da
Lei Penal Militar, em postura que evidencia menoscabo ao dever militar e à
própria Justiça Militar da União.
Ademais, a reiterada conduta de deserção mostra-se extremamente
danosa aos princípios e às normas da hierarquia e da disciplina militares, cuja
preservação é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.
Assim, tem razão o MPM quando afirma que a presente situação
caracteriza as hipóteses das alíneas "d" e "e" do art. 255 do CPPM.
No mesmo sentido, tem decidido o Plenário do STM, servindo
como exemplos jurisprudenciais os seguintes julgados.
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. DESERÇÃO. PRISÃO PROVISÓRIA. ARTS. 254 e 255 DO CPPM.
REQUISITOS. PRESENÇA INAPLICABILIDADE DA RECOMENDAÇÃO Nº
62 DO CNJ. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. Presentes os requisitos dos
arts. 254, 255, alíneas "b", "d" e "e", e do art. 271, todos do CPPM, e
demonstrado que o militar se evadiu novamente da Organização Militar, após a
concessão de liberdade provisória condicionada, o Termo de Deserção não se
mostra suficiente para garantir a efetividade da instrução processual e do
processo penal, assim, a decretação da prisão provisória do desertor é medida
que se impõe. Não aplicação do art. 4º da Recomendação nº 62 do Conselho
Nacional de Justiça, de 17/3/2020, que orienta sobre a excepcionalidade das
ordens de prisão durante a pandemia da COVID-19, haja vista tratar-se de
uma recomendação do CNJ, que além de não possuir força coercitiva, deve ser
aplicada analisando o caso concreto, o que não se verificou nos presentes
autos.
Recurso
provido.
Decisão
unânime.” (RSE
nº
7000347-
23.2020.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, julgamento:
5/11/2020).
"EMENTA:
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
DESERÇÃO.
INDEFERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. INCONFORMISMO DO
PARQUET CASTRENSE. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA
MEDIDA CONSTRITIVA DE LIBERDADE. REFORMA DA DECISÃO A QUO.
DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. As provas da conduta do trânsfuga
e a autoria delituosa constituem matéria incontroversa, exsurgindo com força,
como verdadeiros garantes da decretação da medida acautelatória, consoante
o Termo de Deserção acostado aos autos, restando indene de dúvidas os
pressupostos do art. 254, alíneas a e b, e do art. 255, alíneas b, d e e, ambos do
Código de Processo Penal Militar. Ressalte-se que a recusa do desertor em se
submeter ao chamamento administrativo - consistente na realização de exame
de inspeção de saúde, após ter sido posto em liberdade pelo Juízo de primeiro
grau, continuando ausente da Unidade Militar onde está lotado -, é fato grave
que afeta a conveniência da instrução criminal, trazendo prejuízo iminente na
aplicação da lei penal militar, bem como ofende princípios basilares das

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 7000442-14.2024.7.00.0000

9

Forças Armadas, qual seja: Hierarquia e Disciplina. A prisão preventiva é
medida excepcional. Todavia, in casu, a referida medida se faz necessária,
mormente levando-se em consideração que o Acusado foi posto em liberdade e
procura não se submeter às regras impostas, em total desapreço à função
militar e à própria Justiça Militar da União. Evidenciou-se a incidência do
fumus commissi delicti e restou demonstrado o periculum libertatis em razão da
liberdade do Paciente, requisitos ensejadores da decretação da medida
cautelar pleiteada pelo Órgão Ministerial. Consequentemente, revoga-se a
Decisão a quo, decretando-se a prisão preventiva do desertor. Recurso
Ministerial provido. Decisão Unânime". (RSE nº 45-61.2017.7.01.0301/RJ, Rel.
Min. José Barroso Filho. Julgamento: 9/5/2017).
Também, no presente caso, estão contidos os requisitos previstos
nos arts. 254 e 255, alíneas "d" e "e", ambos do CPPM, sendo imperiosa a
decretação da prisão preventiva, nos termos requeridos pelo Ministério Público
Militar, a fim de assegurar a aplicação da lei penal militar e a manutenção das
normas e dos princípios da hierarquia e da disciplina militares.
No mesmo sentido foi o bem lançado Parecer da lavra do ilustre
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. MARCELO WEITZEL RABELLO
DE SOUZA, cujos argumentos, a seguir transcritos, adoto como fundamento
suplementar para meu voto:
“(...)
6. O Recurso em exame atende aos requisitos de admissibilidade, motivo pelo
qual merece ser conhecido. Quanto ao mérito, merece acolhida a irresignação
ministerial pelas razões seguintes.
7. A pretensa decisão de impor prisão preventiva se vincula fundamentalmente
à necessidade de se preservar a hierarquia e a disciplina, bem como de
assegurar a aplicação da lei penal militar.
8. Baseado nos argumentos apresentados em recurso e no conjunto de
evidências, existe um fundamento legal robusto, delineado no artigo 255, alínea
"e" do Código de Processo Penal Militar (CPPM), que justifica a prisão
preventiva com o objetivo de preservar a hierarquia e a disciplina militar,
ambas comprometidas pela continuidade da liberdade do acusado. Este réu já
foi processado anteriormente pelo crime de deserção, conforme consta nos
Autos da Ação Penal 7000077-27.2024.7.01.0001 e na respectiva Instrução
Provisória de Deserção 7000792-06.2023.7.01.0001, ambos sob jurisdição da
2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar.
9. Sua recorrente violação das leis, visando à impunidade, representa uma
ameaça direta aos fundamentos das Forças Armadas, comprometendo a
integridade e a eficácia do comando militar. A aplicação da lei penal militar
exige medidas eficazes e coerentes para assegurar a disciplina e a ordem

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 7000442-14.2024.7.00.0000

10

dentro das Forças Armadas. Neste contexto, a situação do acusado, que
repetidamente falhou em cumprir com seus deveres militares ao desertar,
ilustra um desafio significativo à autoridade e ao funcionamento eficaz da
justiça militar.
10. A concessão de liberdade provisória ao desertor, uma medida inicialmente
vista como suficiente para garantir sua cooperação com os procedimentos
judiciais e administrativos, provou ser ineficaz nesse caso. A liberdade
concedida não apenas falhou em assegurar sua contínua colaboração com a
Justiça Militar, mas também permitiu que ele cometesse um novo ato de
deserção, evidenciando uma clara recusa em submeter-se às normas e
regulamentos militares.
11. Neste cenário, a ausência do acusado e sua reiterada deserção não podem
deixar a instituição militar e a justiça à espera de uma eventual apresentação
voluntária que parece cada vez mais improvável. Esta postura do acusado
desafia diretamente a autoridade 3 da justiça militar e compromete a
integridade do sistema disciplinar que sustenta as forças armadas. Por isso, a
decretação da prisão preventiva se torna uma condição essencial — uma
conditio sine qua non — para reafirmar o compromisso com a aplicação
rigorosa da lei penal militar.
12. O princípio do Periculum Libertatis é claramente aplicável neste caso,
demonstrando que a liberdade do acusado representa um perigo real à ordem
pública militar e à eficácia da lei penal. As tentativas anteriores de garantir a
observância das decisões judiciais através de medidas menos restritivas não
conseguiram conter o comportamento delitivo do desertor. 13. Portanto, a
adoção dessa providência mais efetiva se faz necessária para proteger os
interesses da justiça militar e para assegurar que a legislação penal militar
seja aplicada de maneira justa e rigorosa. A prisão preventiva, neste contexto,
é uma ferramenta indispensável para a manutenção da disciplina e ordem que
são vitais para a integridade das Forças Armadas.
14. Por último, não procede o fundamento da decisão recorrida pela
desnecessidade da prisão preventiva em razão de o Termo de Deserção
equivaler a um mandado de prisão, pois o Termo de Deserção não implica
ordem de prisão, seja ela cautelar, temporária ou definitiva.
15. Importante destacar o entendimento do Supremo Tribunal Federal exposto
na decisão de 29 de junho de 2020, no caso do AG.REG. no Habeas Corpus
182.454, do Rio de Janeiro, relatado pelo Ministro Luiz Fux. A Primeira Turma
do STF reiterou que os princípios da hierarquia e disciplina são fundamentais
para a estrutura das organizações militares e permitem um tratamento mais
severo na persecução do crime de deserção, conforme estabelecido no artigo
187 do Código Penal Militar. Este caso reafirmou a possibilidade de imposição
da prisão preventiva com fundamento na ordem pública e na necessidade de
obediência aos mencionados princípios, suportando a decisão sobre
precedentes como o HC 135.047 e o HC 110.328, reforçando que a custódia

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 7000442-14.2024.7.00.0000

11

cautelar é uma medida adequada em face da reiteração delitiva e da ameaça à
ordem disciplinar nas Forças Armadas.
16. Segue ementa:
4 AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E
PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO
187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO
DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NOVA DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO
SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os princípios da hierarquia e
disciplina, os quais servem de alicerce às organizações militares,
permitem o tratamento mais gravoso na persecução relativa ao crime de
deserção. 2. Esta Corte sufraga o entendimento no sentido da
possibilidade de imposição da prisão preventiva com fundamento na
ordem pública e na necessidade de obediência aos princípios da
hierarquia e disciplina militares. Precedentes: HC 135.047, Segunda
Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/10/2016; HC 110.328,
Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/2/2015; e HC 115.972,
Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/4/2013. 3. In casu, o
paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática, pela
segunda vez, do crime tipificado no artigo 187 do Código Penal Militar.
4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame
minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O
habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso
ou revisão criminal. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo
agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a
decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR,
Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC
124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de
1º/07/2015. 7. Agravo regimental DESPROVIDO.
17. Diante do exposto, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar opina pelo
provimento do recurso em sentido estrito, reformando a decisão recorrida para
que seja decretada a prisão preventiva nos termos solicitados pelo Ministério
Público Militar.
(...)” (Grifos no original.)
Dessa forma, a toda evidência, merece prosperar o Recurso
ministerial, para que seja acolhido o pleito ministerial de decretação de prisão
preventiva em desfavor do Trânsfuga.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 7000442-14.2024.7.00.0000

12

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Militar, para, reformando a Decisão do Juiz
Federal da Justiça Militar da União da 4ª Auditoria da 1ª CJM, proferida nos
autos da IPD nº 7000011-47.2024.7.01.0001, decretar a prisão preventiva de
LUIZ MIGUEL LIMA DOS SANTOS MARTINS, com fulcro nos arts. 254,
255, alíneas "d" e "e", e 271, todos do CPPM, e determinar, em consequência, a
expedição do respectivo Mandado de Prisão.

Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Ministro Relator

Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000442-14.2024.7.00.0000/RJ
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: LUIZ MIGUEL LIMA DOS SANTOS MARTINS
CERTIDÃO
CERTIFICO, de acordo com o § 7º do artigo 52 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar que, na Sessão de Julgamento de 19/12/2024 foi
julgado o Recurso em Sentido Estrito nº 7000442-14.2024.7.00.0000, tendo sido
Relator o Exmo. Sr. Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.

Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2025
7000442-14.2024.7.00.0000
40001368361 .V1 8773© 8773

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000442-14.2024.7.00.0000/RJ
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: LUIZ MIGUEL LIMA DOS SANTOS MARTINS
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente pelas razões que
passo a expor.
2. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar, com vista à reforma da Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª
Auditoria da 1ª CJM, nos autos da IPD nº 7000011-47.2024.7.01.0001, que indeferiu o
pedido ministerial de Decretação de Prisão Preventiva e expedição de Mandado de Prisão em
desfavor de LUIZ MIGUEL LIMA DOS SANTOS MARTINS.
3. Durante a Sessão de Julgamento Presencial de 17 de dezembro de 2024, pedi
vista dos presentes autos, conforme consta da Ata de Julgamento (Evento 37), in litteris:
“PROSSEGUINDO
NO
JULGAMENTO
INTERROMPIDO
NA
SESSÃO
VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 7 A 10 DE OUTUBRO DE 2024, EM QUE PROLATOU
VOTO O RELATOR MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ACOMPANHADO
PELA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E PELO MINISTRO
LOURIVAL CARVALHO SILVA, NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, REFORMAVA
A DECISÃO DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO DA 4ª AUDITORIA DA
1ª CJM, PROFERIDA NOS AUTOS DA IPD Nº 7000011-47.2024.7.01.0001, DECRETAVA A
PRISÃO PREVENTIVA DE LUIZ MIGUEL LIMA DOS SANTOS MARTINS COM FULCRO
NOS ARTS. 254, 255, ALÍNEAS "D" E "E", NO ART. 271, TODOS DO CPPM, E
DETERMINAVA, EM CONSEQUÊNCIA, A EXPEDIÇÃO DO RESPECTIVO MANDADO DE
PRISÃO; NA PRESENTE SESSÃO PROFERIU VOTO DE VISTA O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, QUE NEGAVA PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA MANTER A
DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 4ª
AUDITORIA DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR, QUE INDEFERIU O
PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO DESERTOR LUIZ
MIGUEL LIMA DOS SANTOS MARTINS, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. NA SEQUÊNCIA, PEDIU VISTA O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM. OS MINISTROS ODILSON SAMPAIO
BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
E CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS ACOMPANHAVAM O VOTO DO MINISTRO
RELATOR. OS MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO E MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA
ROCHA
NÃO
PARTICIPOU
DO
JULGAMENTO.
AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. [...].” (Grifo nosso).
4. Inicialmente, vale contextualizar o que está sendo examinado nestes autos:
7000442-14.2024.7.00.0000
40001367796 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) O recorrido responde, perante a 4ª Auditoria da 1ª CJM, à IPD nº 0175-
86.2010.7.01.0401, por ter deixado de se apresentar à unidade em que servia, de forma
injustificada, em 18/12/2023, consumando o prazo legal para o cometimento de deserção no
dia 27/12/2023;
b) O MPM requereu a decretação de prisão preventiva e expedição de mandado
de prisão em desfavor de LUIZ MIGUEL LIMA DOS SANTOS MARTINS, com
fundamento nos arts. 254 e 255, alíneas “d” e “e”, e 271, todos do CPPM, alegando que o ex-
militar responde também pelo cometimento de deserção anterior, que tramita na 2ª Auditoria
dessa 1º CJM, com denúncia recebida no dia 15/1/2024, e que, em relação a essa ação penal
militar, o recorrido teria sido beneficiado por concessão de liberdade provisória e, mesmo
assim, descumpriu compromisso de se submeter ao processo e praticou nova deserção;
c) O Juízo de origem, por sua vez, indeferiu o pedido ministerial entendendo
pela desnecessidade da decretação da prisão preventiva, argumentando que o termo de
deserção tem força executiva; que não se tratava de decisão violada daquele Juízo; e que,
fundando-se na excepcionalidade da medida cautelar, não vislumbrava a existência de
fundamentos autorizadores para sua decretação naquele momento;
d) O MPM interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, replicando os
mesmos fundamentos e o Ministro-Relator LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES apresentou
o seu voto, na Sessão de Julgamento Virtual de 7 a 10 de outubro de 2024, dando provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, para, reformando a
Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da União da 4ª Auditoria da 1ª CJM, proferida nos
autos da IPD nº 7000011-47.2024.7.01.0001, decretar a prisão preventiva de LUIZ MIGUEL
LIMA DOS SANTOS MARTINS com fulcro nos arts. 254, 255, alíneas “d” e “e”, e no art.
271, todos do CPPM, e determinar, em consequência, a expedição do respectivo Mandado de
Prisão; e
e) Na Sessão de Julgamento de 17 de dezembro de 2024, o Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA apresentou o seu voto-vista, negando provimento ao Recurso
ministerial, para manter a Decisão recorrida por seus próprios fundamentos, justificando que
não vislumbrava a presença dos pressupostos autorizadores para decretação da prisão
preventiva com base no art. 255 do CPPM, na medida em que houve recentes atualizações
inseridas nas Tabelas Processuais Unificadas do Conselho Nacional de Justiça, permitindo a
inclusão do termo de deserção na TPU e que as Auditorias, muito em breve ou se algumas já
estão praticando, estarão em condições de inserir uma decisão para que os órgãos de
Segurança Pública tomem conhecimento do mandado de prisão por meio do Banco Nacional
de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0).
5. É importante ressaltar que o nosso ordenamento jurídico prevê apenas 2
(duas) situações de prisão cautelar, ou seja, a temporária e a preventiva, além de permitir a
prisão em flagrante nos casos delineados na legislação de regência. Aliás, sobre o tema, vale
trazer os comentários do saudoso processualista Luiz Flávio Gomes na obra Prisão e Medidas
Cautelares, comentários à Lei n. 12.403, de 4 de maio de 2011, 2ª edição, pp. 24-25, Editora
Revista dos Tribunais:
“Hipóteses de prisão cautelar: durante muito tempo era doutrina corrente a de que
contávamos com cinco hipóteses de prisão cautelar (ou processual ou provisória): (a) prisão
temporária (Lei 7.960/89); (b) prisão em flagrante (CPP, art. 302); (c) prisão preventiva
7000442-14.2024.7.00.0000
40001367796 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(CPP, art. 312); (d) prisão decorrente de pronúncia (CPP, antigo art. 408, § 1º) e (e) prisão
decorrente de sentença recorrível (CPP, arts. 393, I, e antigo art. 594).
A estas (cinco situações) agregávamos a prisão resultante de acórdão recorrido, porque o
recurso especial ou extraordinário (legalmente enfocado) não conta com efeito suspensivo
(Lei 8.038/90, art. 27, § 2°).
Após o advento das Leis 11.689/2008 e 11.719/2008 e da atualização do direito levada a cabo
pela jurisprudência do STF passamos a contar com três situações de prisão cautelar: (a)
temporária; (b) preventiva e (c) flagrante.
Agora, com o advento da lei de reforma do CPP, nos termos do art. 283 (nova redação),
passamos a contar com duas situações de prisão cautelar: (a) a temporária e (b) a
preventiva. A prisão em flagrante, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, deve
ser convertida em preventiva (nos termos do novo art. 310, do CPP).” (Grifo nosso).
6. Para a decretação da prisão preventiva nos crimes de deserção, já é
largamente conhecido o entendimento da Suprema Corte, de que há possibilidade de
imposição dessa medida extrema com fundamento na ordem pública e na necessidade de
obediência aos princípios da hierarquia e disciplina militares, a exemplo do seguinte julgado:
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL
MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NOVA DESERÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO
CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Os princípios da hierarquia e disciplina, os quais servem de alicerce às organizações
militares, permitem o tratamento mais gravoso na persecução relativa ao crime de deserção.
2. Esta Corte sufraga o entendimento no sentido da possibilidade de imposição da prisão
preventiva com fundamento na ordem pública e na necessidade de obediência aos princípios
da hierarquia e disciplina militares. Precedentes: HC 135.047, Segunda Turma, Rel. Min.
Gilmar Mendes, DJe de 13/10/2016; HC 110.328, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de
9/2/2015; e HC 115.972, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/4/2013.
3. In casu, o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática, pela segunda
vez, do crime tipificado no artigo 187 do Código Penal Militar.
4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-
probatório engendrado nos autos.
5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão
criminal.
6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é
insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel.
Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto
Barroso, DJe de 1º/07/2015. 7. Agravo regimental desprovido.” (Grifo nosso).
(HC 182454 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29-06-2020, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 04-08-2020 PUBLIC 05-08-2020).
7000442-14.2024.7.00.0000
40001367796 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. Porém, vejo que o citado julgado não poderia ser invocado ao presente caso,
uma vez que a simples alegação de que o recorrido praticou outro crime de deserção, cujo
feito está sendo tramitado em outro Juízo, não é suficiente para preencher os pressupostos
autorizadores da segregação cautelar. Daí o motivo pelo qual entendo que o Juízo de origem
atuou com acerto ao afastar a prisão preventiva nos termos referenciados, explicitando que o
termo de deserção, por si só, já tem força executiva, ou seja, é suscetível de legitimar a prisão
do desertor, uma vez que se trata de crime propriamente militar e há suporte para a efetivação
da prisão, mas com fundamento no art. 452 do CPPM, em harmonia com o art. 5º, inciso
LXI, da Constituição Federal.
8. Nesse contexto, cabem as seguintes indagações: Há possibilidade jurídica de
ser decretada a prisão do desertor e determinar a sua inclusão no Banco Nacional de Medidas
Penais e Prisões? O juiz federal da Justiça Militar está obrigado a incluir um mandado de
prisão no BNMP 3.0 apenas pelo fato de o termo de deserção ser dotado com força de
mandado prisão, conforme autoriza a Constituição Federal?
9. Antes das respostas a essas indagações, reputo de grande importância trazer
ao conhecimento deste Plenário que realizei, no exercício de 2024, 11 (onze) Correições
Gerais: nas 4 Auditorias do Rio de Janeiro/RJ; nas 2 Auditorias de Brasília; na Auditoria de
Salvador; na Auditoria de Recife; na Auditoria de Juiz de Fora; na Auditoria de Manaus; e na
Auditoria de Bagé. Por ocasião das citadas atividades correicionais, verifiquei que alguns
magistrados não fazem o cadastro do termo de deserção no sistema BNMP 3.0,
argumentando que o citado sistema gera, na verdade, um “mandado de prisão preventiva” não
correspondendo à prisão especial autorizada pelo art. 5º, inciso LXI, da CF, enquanto outros
realizam o mencionado cadastro e fundamentam a prisão com fulcro no art. 452 do CPPM,
em harmonia com o art. 5º, inciso LXI, da CF.
10. Ocorre, porém, como foi pontualmente informado pelo eminente Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, o BNMP 3.0 passou a admitir a inclusão de uma prisão
criminal com fundamento nos citados dispositivos, fruto de uma longa empreitada conduzida
pela Corregedoria da Justiça Militar, iniciada pelo então Ministro-Corregedor eminente
Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e continuada por este Corregedor, em
constante coordenação com a nossa Representante da JMU junto ao Comitê SGTPU/CNJ, Drª
FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA, Juíza Federal da Justiça Militar e titular da 1ª
Auditoria da 11ª CJM.
11. Com efeito, a partir da demanda apresentada pela JMU, foi acolhida e
publicada em novembro deste ano a possibilidade de o magistrado incluir no e-Proc/JMU a
Decisão de prisão criminal na IPD em que se encontra na situação de “Aguardando captura
ou apresentação de desertor”, podendo incluir a ordem de prisão no próprio BNMP 3.0, não
gerando o antigo “mandado de prisão preventiva” como ocorria na antiga funcionalidade.
12. E aqui não se pode relativizar o termo de deserção ao argumento de que se
trata de um ato administrativo, considerando que a jurisdicionalidade da medida está
pautada numa cláusula constitucional (art. 5º, inciso LXI, da Constituição Federal), situação
diametralmente oposta à prisão administrativa não admitida pelo nosso ordenamento jurídico.
A esse respeito, na mesma obra citada e coordenada pelos ilustres processualistas Luiz Flávio
Gomes e Ivan Luíz Marques, pp. 169/170, em comentário ao art. 319 do CPP, o
7000442-14.2024.7.00.0000
40001367796 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

processualista Sílvio Maciel, ao espancar qualquer dúvida que houvesse sobre a extinção da
prisão administrativa, adentra a questão específica do crime propriamente militar,
pontuando, in litteris:
“Extinção da previsão legal da prisão administrativa
A redação anterior do art. 319 do CPP cuidava da prisão administrativa, decretada contra os
remissos ou omissos em entrar para os cofres públicos com os dinheiros a seu cargo; contra
estrangeiro desertor de navio de guerra ou mercante, surto em porto nacional; e nos demais
casos previstos em lei. Era uma prisão requisitada (decretada) por autoridade administrativa
(art. 319, § 3º do CPP). Esse dispositivo não havia sido recepcionado pelo art. 5º, LXI da CF
que dispõe, verbis: ‘ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar
ou crime propriamente militar, definidos em lei’. Afora as hipóteses de prisão em flagrante e
prisão de militar, somente com ordem judicial se pode prender alguém. Jamais com ordem
de autoridade administrativa.” (Grifo nosso).
13. Dentro dessa linha argumentativa, senhor Ministro-Presidente, senhora
Ministra e senhores Ministros, retomo, com mais tranquilidade, o enfrentamento das
indagações que formulei anteriormente, sob a perspectiva de que o termo de deserção possui,
realmente, força de mandado de prisão e que, na última sessão de julgamento, tínhamos 3
(três) linhas de pensamento sobre o caso vertente: O Ministro Lúcio entende que a prisão
preventiva é a solução que se impõe neste julgamento; O Ministro Vidigal entende pela
desnecessidade da prisão preventiva, pois o BNMP 3.0 já contempla a prisão criminal pela
força executória do termo de deserção; e o Ministro Péricles afirma que essa simples previsão
no BNMP 3.0 não resolve a pendência, pois dependerá de uma decisão do Juiz para inclui-la
e alguns juízes não irão prolatar tal decisão.
14. Pois bem, a meu viso, há, sim, possibilidade jurídica de ser decretada a
prisão do desertor e determinar a sua inclusão no Banco Nacional de Medidas Penais e
Prisões (BNMP 3.0), posto que o termo de deserção tem força de mandado de prisão e sua
jurisdicionalidade, ou seja, a legitimidade da autorização judicial da medida encontra suporte
de validade no art. 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, o que também reforça a plena
eficácia do art. 452 do CPPM:
Constituição Federal
Art. 5º -
[...]
LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de
autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão disciplinar ou crime
propriamente militar, definidos em lei.

Código de Processo Penal Militar
Art. 452. O Termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-se a fornecer
os elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando, desde logo, o desertor à
prisão. (Grifos nossos)
7000442-14.2024.7.00.0000
40001367796 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15. Porém, a adoção dessa medida ficará a critério do magistrado dentro da
racionalidade jurídica a ser empregada por cada juiz, não cabendo, neste caso, qualquer
determinação da Corregedoria por meio de provimento, embora seja possível uma
recomendação. A esse propósito, ontem (18/12/2024), a Corregedoria encaminhou aos
Gabinetes de Vossas Excelências e de todos os magistrados da JMU um Processo pelo
Sistema SEI, dando ciência do contido no Ofício 4099547, de 18/12/2024, por meio do qual a
Drª Flávia Ximenes Aguiar de Sousa, Juíza Federal da Justiça Militar e Representante da
JMU junto ao Comitê SGTPU/CNJ, informando que as diversas proposições de interesse da
Justiça Militar da União foram publicadas na edição de novembro/2024 da Tabela Processual
Única do Conselho Nacional de Justiça (SGT/CNJ), contemplando atualizações para a 1ª
Instância e para esta Instância superior, inclusive sobre a questão referente à inserção da
prisão criminal no BNMP 3.0.
16. Contudo, em resposta à segunda indagação, entendo que o magistrado não
está obrigado a gerar um mandado de prisão criminal no Sistema no BNMP 3.0 com base
apenas no termo de deserção, posto que são plausíveis outros argumentos jurídicos para
fundamentar a não adoção dessa medida. Evidentemente que se houver a prisão do desertor,
seja pela apresentação voluntária ou pela captura decorrente das diligências normalmente
realizadas pela Unidade Militar, o juiz estará obrigado a cadastrar a prisão no citado sistema.
17. Assim, entendo que é o caso de acompanhar o voto do Ministro Vidigal,
pois também não vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar
com base no art. 255 do CPPM. Mas quero registrar também o meu entendimento de que o
termo de deserção tem, realmente, força de mandado de prisão e essa legitimidade encontra
suporte de validade no art. 452 do CPPM, tendo como suporte também a cláusula
constitucional inserta no art. 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, e a prisão pode ser
decretada pelo magistrado e inserida no sistema BNMP 3.0.
Por essas razões, votei no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso
em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, para manter a decisão proferida
pelo juiz federal da justiça militar da 4ª auditoria da 1ª circunscrição judiciária militar, que
indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva do desertor LUIZ MIGUEL LIMA
DOS SANTOS MARTINS por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367796v2 e do código CRC b08f42ce.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 5/2/2025, às 16:26:16
7000442-14.2024.7.00.0000
40001367796 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000442-14.2024.7.00.0000/RJ
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: LUIZ MIGUEL LIMA DOS SANTOS MARTINS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para negar provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, mantendo a decisão
proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar, que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva do desertor LUIZ
MIGUEL LIMA DOS SANTOS MARTINS por seus próprios e jurídicos fundamentos, pelos
motivos que passo a expor.
De acordo com os autos, o Soldado LUIZ MIGUEL LIMA DOS SANTOS
MARTINS consumou, em 27 de dezembro de 2023, o crime de deserção, previsto no art.
187 do Código Penal Militar.
O Ministério Público Militar, em 9 de fevereiro de 2024, requereu a decretação
da prisão preventiva do desertor, sob os seguintes argumentos:
(...) o ex-soldado em questão já responde pelo cometimento de deserção anterior nos autos da
ação penal n° 7000077-27.2024.7.01.0001, que tramita na 2ª Auditoria dessa 1º Cirunscrição
Judiciária Militar, com denúncia recebida no dia 15/01/2024.
Ademais, nos autos da Instrução Provisória de Deserção n° 7000792-06.2023.7.01.0001, que
deu origem à referida ação penal, o ex-militar chegou a ser preso após se apresentar
voluntariamente no dia 27/11/2023, tendo sido beneficiado por concessão de liberdade
provisória naquela mesma data. Transcrevo a seguir o seguinte trecho daquela decisão (IPD
7000792-06.2023.7.01.0001, Evento 19):
(...) Pelo exposto:
Restaura-se a liberdade de LUIZ MIGUEL LIMA DOS SANTOS MARTINS, devendo o mesmo
se comprometer a comparecer a todos os atos do processo, inclusive à inspeção de saúde e
demais procedimentos administrativos necessários para solução de sua situação militar, sob
pena de decretação de sua prisão preventiva.
Base Legal: Art. 253 do CPPM c/c Art. 310, III, parágrafo único do CPP, este último aplicado
analogicamente.
É o relato do necessário.
Verifica-se o ex-soldado LUIZ MIGUEL LIMA DOS SANTOS MARTINS demonstrou total
desconsideração com a r. decisão que lhe concedeu liberdade provisória e, descumprindo o
compromisso assumido perante o Poder Judiciário, consumou nova deserção, furtando-se à
aplicação da lei penal militar, além de provocar grande abalo na disciplina castrense.
Destarte, o ex-militar demonstrou não estar disposto a se submeter às decisões proferidas por
essa Justiça Militar das União, de modo que a manutenção da sua liberdade se tornou
incompatível não apenas com o prosseguimento da referida ação penal, mas também com o da
7000442-14.2024.7.00.0000
40001367940 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

presente Instrução Provisória de Deserção já que, como cediço, sem a sua reinclusão não será
possível a apresentação de denúncia relativa ao novo crime de deserção por ele consumado.
Assim, verificamos que se encontram presentes os requisitos autorizadores para a decretação
da sua prisão preventiva, na medida em que existe prova do fato delituoso e indícios de
autoria (fumus comissi delicti), bem como a necessidade da decretação da medida extrema
para a segurança da aplicação da lei penal militar e manutenção da hierarquia e disciplina
militar (periculum libertatis), princípios que restaram abalados pela conduta do indiciado.
Por todo o exposto, requer a V. Exa. que decrete a prisão preventiva do ex-Soldado do
Exército LUIZ MIGUEL LIMA DOS SANTOS MARTINS, com fundamento nos artigos 254 e
255, alíneas "d" e "e", ambos do Código de Processo Penal Militar. Caso acatado o pedido de
decretação de prisão preventiva do desertor, requer a expedição de mandado de prisão contra
o referido ex-Soldado.
O Magistrado de Primeira Instância indeferiu o pleito ministerial, de acordo
com a seguinte fundamentação:
(...) Desta forma, observa-se a desnecessidade da decretação da prisão preventiva nestes
autos. Primeiro, pela presente força executiva do Termo de Deserção; segundo, pela ausência
de decisão violada neste juízo; terceiro, pela excepcionalidade da medida cautelar, cujos
fundamentos autorizadores não aportaram no momento.
Isto posto, indefiro o pedido do Ministério Público Militar de decretação de prisão preventiva
(...)
Inconformado, o Ministério Público Militar recorreu da Decisão para que fosse
decretada a prisão preventiva do desertor, com fulcro no art. 254 e no art. 255, alíneas “d” e
“e”, ambos do Código de Processo Penal Militar, nos exatos termos:
(...) Como visto, o ex-soldado Luiz Miguel Lima dos Santos Martins demonstrou total
desconsideração com a r. decisão que lhe concedeu liberdade provisória após a sua primeira
deserção e, descumprindo o compromisso assumido perante o Poder Judiciário, desertou
novamente, furtando-se à aplicação da lei penal militar, além de provocar grande abalo na
disciplina castrense.
Destarte, o ex-militar demonstrou não estar disposto a se submeter às decisões proferidas por
essa Justiça Militar das União, de modo que a manutenção da sua liberdade se tornou
incompatível não apenas com o prosseguimento da referida ação penal que tramita perante a
2ª Auditoria da 1ª CJM, mas também com o da presente Instrução Provisória de Deserção já
que, como cediço, sem a sua reinclusão não será possível a apresentação de denúncia relativa
ao novo crime de deserção por ele consumado.
Ademais, ao contrário do que sustenta o magistrado de base, o fato de a decisão descumprida
ter sido proferida por outra Auditoria em nada prejudica o embasamento legal do pedido. O
que importa, para os fins aqui especificados, é a conclusão de que o agente descumpriu
expressamente condições impostas por uma decisão judicial ao consumar novo crime de
deserção. Desta forma, não se pode analisar a sua conduta de forma fragmentada tão somente
porque a ação penal relativa à primeira deserção tramita em outro Juízo, até porque a
conduta do desertor representou afronta à própria autoridade do Poder Judiciário como um
todo, e não apenas a um juízo ou magistrado específico. Ademais, a análise do comportamento
do desertor conduz à inequívoca conclusão de insuficiência de outras medidas cautelares que
sejam aptas a assegurar a aplicação da lei penal militar, bem como evitar novas reiterações
delitivas.
7000442-14.2024.7.00.0000
40001367940 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, verifica-se que se encontram presentes os requisitos autorizadores para a decretação
da prisão preventiva do Recorrido no presente caso concreto, na medida em que existe prova
do fato delituoso e indícios de autoria (fumus comissi delicti), bem como a necessidade da
decretação da medida extrema para a segurança da aplicação da lei penal militar e
manutenção da hierarquia e disciplina (periculum libertatis), princípios que restaram
abalados pela conduta do indiciado.
Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União requereu o não provimento
do Recurso.
Analisando as teses apresentadas, tem-se que a Constituição Federal de 1988
consagrou o princípio da presunção de inocência, consubstanciado na garantia processual
conferida aos acusados de não serem considerados culpados, antes do trânsito em julgado da
sentença penal condenatória.
Atribuindo-se o caráter de excepcionalidade às medidas cautelares privativas de
liberdade, evitam-se encarceramentos prematuros, promovendo o respeito à dignidade da
pessoa humana.
Acerca da impossibilidade de antecipação da pena por meio do decreto
preventivo, assim se posiciona o Supremo Tribunal Federal:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO
DE REGIME INICIAL SEMI ABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA
SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DOS EFEITOS A COACUSADO. 1. A prisão
preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito
fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de
pena. Precedentes. 2. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o
enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime
inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente. 3. No
caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou, liminarmente, o cumprimento da prisão
preventiva do paciente em estabelecimento condizente com o regime prisional semiaberto, que
fora estabelecido na sentença penal condenatória. 4. Ordem concedida para revogar a prisão
preventiva do paciente, confirmando-se a medida liminar. Extensão dos seus efeitos ao
acusado”. (STF. Habeas Corpus nº 132923, Relator Ministro TEORI ZAVASCKI, Segunda
Turma. Julgado em 5/4/2016. Publicado em 26/4/2016). (Grifo nosso.)
Portanto, conforme a ordem constitucional vigente, a liberdade é a regra, de
modo que, mesmo em se tratando de condenação recorrível, a prisão – ou qualquer outra
medida que restrinja a liberdade do indivíduo – somente se justifica quando há motivo
concreto que revele sua absoluta necessidade.
Por se tratar de crime tipicamente militar, não é necessária ordem escrita e
fundamentada de autoridade judicial para efetuar a captura do desertor; basta que haja um
termo de deserção elaborado de acordo com o artigo 451 do Código Penal Militar.
É importante destacar a urgência em se responder a esse crime, já que o art. 243
estabelece que "qualquer pessoa poderá e os militares deverão prender quem for insubmisso
ou desertor, quando encontrado em flagrante delito."
7000442-14.2024.7.00.0000
40001367940 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, o termo de deserção tem a mesma força e efetividade do mandado
de prisão, o que significa que, uma vez consumado o crime de deserção, o desertor já está
passível de prisão.
Isso é o que prevê o art. 452 do Código de Processo Penal Militar:
Art. 452. O termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-se a fornecer os
elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando, desde logo, o desertor à
prisão.
E tal dispositivo encontra amparo na Constituição Federal, que dispõe:
LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de
autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime
propriamente militar, definidos em lei;
A justificativa apresentada pelo Ministério Público Militar de que a medida
extrema se dá pelo fato de o desertor ter descumprindo o compromisso assumido perante o
Poder Judiciário, desertando novamente e, assim, furtando-se à aplicação da lei penal militar,
não é requisito autorizador da prisão preventiva.
Para a análise da necessidade da prisão, faz-se necessária a verificação dos
elementos do feito e sua adequação aos arts. 254 e 255, ambos do Código de Processo Penal
Militar:
Art. 254 - A prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor ou pelo Conselho de Justiça, de
ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade
encarregada do inquérito policial-militar, em qualquer fase deste ou do processo, concorrendo
os requisitos seguintes: a) prova do fato delituoso; b) indícios suficientes de autoria.
Art. 255 - A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em um
dos seguintes casos: a) garantia da ordem pública; b) conveniência da instrução criminal; c)
periculosidade do indiciado ou acusado; d) segurança da aplicação da lei penal militar; e)
exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares,
quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado.
Após análise do presente caso, constato que os elementos do art. 254 do Código
de Processo Penal Militar estão presentes, até porque, em tese, houve o crime de deserção e
dessa situação se extraem indícios da prática do fato delituoso e de autoria.
No entanto, não verifiquei a existência do perigo concreto advindo da liberdade
do desertor, seja para a segurança da aplicação da lei penal militar, seja para a manutenção
das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares.
Assim, a decisão de primeira instância, que indeferiu o pedido de decretação da
prisão preventiva, merece ser mantida em seus exatos termos, conforme se infere:
Não assiste razão ao Parquet.
O Termo de Deserção possui força de mandado de prisão por si só, não carecendo, portanto,
da decretação da prisão preventiva do desertor para que a prisão seja efetuada de forma
imediata.
7000442-14.2024.7.00.0000
40001367940 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vejamos, então, a inteligência do artigo 452 do Código de Processo Penal Militar:
‘Art. 452. O termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-se a fornecer
os elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando, desde logo, o desertor à
prisão.’ (grifei)
Além disso, a decisão que concedeu a liberdade provisória foi proferida pelo juízo da 2ª
Auditoria da 1ª CJM, logo não há descumprimento de decisão proferida por este Juízo.
Sequer consta medida constritiva à liberdade de locomoção nos autos da Deserção de Praça
nº 7000077-27.2024.7.01.0001, oriunda da IPD nº 7000792-06.2023.7.01.0001.
Frisa-se que a restrição da liberdade só é admitida de maneira excepcional em nosso
ordenamento, sendo que a excepcionalidade da prisão preventiva se conecta com o princípio
da não-culpabilidade insculpido na Constituição Federal (art. 5º, LVII da CF/88).
Desta forma, observa-se a desnecessidade da decretação da prisão preventiva nestes autos.
Primeiro, pela presente força executiva do Termo de Deserção; segundo, pela ausência de
decisão violada neste juízo; terceiro, pela excepcionalidade da medida cautelar, cujos
fundamentos autorizadores não aportaram no momento.
Isto posto, indefiro o pedido do Ministério Público Militar de decretação de prisão
preventiva.” (Grifos no original.)
Portanto, ausentes os pressupostos legais descritos nas alíneas do art. 255 do
Código de Processo Penal Militar, inexistem fundamentos para a decretação da prisão
preventiva do desertor.
Conforme relatado anteriormente, com a possibilidade da inclusão do Termo de
Deserção na Tabela Processual Unificada, as Auditorias da Justiça Militar da União, muito
em breve, já estarão em condições de inserir uma Decisão para que os órgãos de
segurança pública tomem conhecimento do mandado de prisão, por intermédio do Banco
Nacional de Monitoramento de Prisões, sem a necessidade de decretar a prisão preventiva,
salvo se houver necessidade específica que o caso concreto apontar.
Ante o exposto, votei pelo não provimento do Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo Ministério Público Militar para manter a Decisão proferida pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, que indeferiu
o pedido de decretação da prisão preventiva do desertor LUIZ MIGUEL LIMA DOS
SANTOS MARTINS por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367940v5 e do código CRC 4de09072.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 12/2/2025, às 18:38:26
7000442-14.2024.7.00.0000
40001367940 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR